Tribunal: TJMT
Processo: 1018175-45.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018175-45.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WENDERSON REIS JORGE - CPF: 610.358.763-88 (APELADO), PEDRO SPONTAM NETO - CPF: 057.825.351-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA AFASTOU AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELAS PARTES E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, RATIFICANDO A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MENOR COM TEA. PORTARIA N. 125/2020-SEFAZ/MT. EXIGÊNCIA DE LAUDO EXCLUSIVAMENTE DO SUS. INOVAÇÃO REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação c/c remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito à isenção de IPVA relativo ao exercício de 2025, referente a veículo utilizado exclusivamente no transporte de filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3, afastando a exigência de laudo médico exclusivamente emitido por profissional do SUS, prevista na Portaria n. 125/2020-SEFAZ/MT.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(I) saber se o genitor do menor é parte legítima para impetrar mandado de segurança visando à isenção de IPVA em benefício do filho com deficiência;
(II) saber se o recurso do Estado de Mato Grosso é inepto por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade);
(III) saber se é válida a exigência contida na Portaria n. 125/2020-SEFAZ/MT, que condiciona a isenção de IPVA à apresentação de laudo exclusivamente emitido por profissional do SUS.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ausência de dialeticidade não prospera porque as razões do recurso de apelação contêm fundamentos consistentes, impugnando os principais pontos da sentença, especialmente no que tange à legalidade da exigência prevista em norma infralegal e à interpretação restritiva das normas de isenção.

4. A preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
foi corretamente rejeitada, uma vez que o Impetrante atua na qualidade de representante legal de seu filho menor, nos termos da Lei Estadual n. 7.301/2000, que autoriza expressamente o reconhecimento da isenção por meio do representante legal do beneficiário.

5. No mérito, a exigência administrativa de que o laudo médico que comprove a deficiência seja emitido exclusivamente por profissional vinculado ao SUS não está prevista na Lei Estadual n. 7.301/2000, configurando inovação indevida por norma infralegal, em afronta ao princípio da legalidade.

6. O laudo apresentado foi emitido por médica especialista regularmente inscrita no CRM, e a condição do menor, inclusive, já havia sido reconhecida pela própria Administração Pública ao expedir a Carteira de Identificação do Autista (CIA), conferindo ainda mais robustez à comprovação do direito à isenção.

7. A exigência desproporcional imposta pela Portaria compromete a efetividade dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, especialmente a dignidade, o direito à saúde e à inclusão, em violação aos arts. 1º, III; 5º, II; 196 e 227 da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:
"1. É apto o recurso de apelação que impugna, de forma suficiente e coerente, os fundamentos da sentença. 2. O representante legal da pessoa com deficiência possui legitimidade para impetrar mandado de segurança visando à concessão de isenção tributária destinada ao interesse do representado. 3. É inválida a exigência, por norma infralegal, de apresentação de laudo exclusivamente emitido por profissional vinculado ao SUS como condição para reconhecimento da isenção de IPVA, quando tal restrição não está prevista na legislação estadual de regência e o próprio Estado expediu a Carteira de Identificação do Autista (CIA)."

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, II; 196; 227; L. n. 7.301/2000, art. 7º, III, "c" e § 5º; L. n. 12.764/2012, art. 3º; CPC/2015, arts. 1.010, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1023956-19.2023.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 24/06/2024; TJPR, Recurso Inominado nº 0003853-71.2019.8.16.0182, Rel. Juíza Camila Henning Salmoria, j. 15/06/2020.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso,

c/c Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos
do Mandado de Segurança
, impetrado por Wenderson Reis Jorge, contra suposto ato ilegal atribuído ao Presidente do DETRAN, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir a cobrança de IPVA do exercício de 2025 relativo a veículo de propriedade do Recorrido, de uso exclusivo para o transporte do menor Henry Davi Profirio Jorge, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3, afastando a exigência da Portaria n. 125/2020-SEFAZ/MT (id. 297261897).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
do Recorrido, sob o argumento de que a isenção é direito da criança, que deveria figurar no polo ativo, ainda que representada por seu responsável legal.

No mérito, defende a legalidade da exigência do laudo médico emitido por profissional do SUS, com fulcro na Portaria n. 125/2020-SEFAZ/MT, para justificar o indeferimento administrativo da isenção que decorreu da ausência de documento essencial exigido pela norma infralegal.

Invoca o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, para justificar a necessidade de interpretação literal das normas concessivas de isenção.

Diante disso, requer, em preliminar, a extinção do feito por ilegitimidade ativa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido (id. 297261899).

O Apelado contrarrazoou o recurso, arguindo, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. No mérito, rechaçou as alegações aventadas no apelo (id. 297261902).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, por meio do parecer subscrito pela Dr.ª Eliane C. de Sá M. A. Campos, Procuradora de Justiça, pela não intervenção no feito, por não se tratar de matéria que envolva interesses indisponíveis ou que justifique sua atuação (id. 298540364).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária de Sentença prolatada em Mandado de Segurança,
que concedeu a ordem para determinar à autoridade impetrada que reconheça a isenção do IPVA referente ao exercício de 2025, relativamente a veículo de propriedade do Recorrido, de uso exclusivo para o transporte de seu filho com deficiência, afastando a exigência de laudo médico emitido exclusivamente por profissional vinculado ao SUS, prevista na Portaria n. 125/2020-SEFAZ/MT.

Na origem, o Mandado de Segurança impetrado por Wenderson Reis Jorge contra ato da servidora da Secretaria Adjunta da Receita Pública da SEFAZ/MT, visa compelir a autoridade impetrada a reconhecer o direito à isenção do IPVA referente ao exercício de 2025, com relação ao veículo utilizado exclusivamente no transporte de seu filho menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3, ante a exigência, reputada ilegal, de apresentação de laudo médico expedido exclusivamente por profissional vinculado ao SUS — requisito não previsto na legislação estadual de regência (Lei n. 7.301/2000) —, circunstância que, segundo sustenta, restringiria indevidamente o acesso ao direito assegurado às pessoas com deficiência (id. 297261863).

Após a tramitação legal, sobreveio a sentença que acolheu o pedido do remédio constitucional, nos seguintes termos:

“[...] Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
WENDERSON REIS JORGE
, com supedâneo na Lei nº 12.016/2009 e artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, contra ato praticado por
MATILDE SOUZA NUNES MACHADO
, Analista de Processos, lotada na
Secretaria Adjunta da Receita Pública – SARP UNIOR – SEFAZ/MT
, objetivando a concessão de medida liminar “
para determinar que o Impetrado se abstenha de cobrar o IPVA do exercício de 2025, referente ao veículo VW/NOVO VOYAGE CL MBV, fabricação/modelo 2016/2017, Placa QBT0D73, Renavam 01087871732, utilizado exclusivamente para o transporte de seu filho menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3”.

O Impetrante assevera que é pai e representante legal de Henry Davi Profirio Jorge, criança com 2 anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3, conforme laudos médicos anexos (ID 188394746 e ID 188394747), os quais atestam a necessidade de acompanhamento terapêutico contínuo e transporte especializado, sendo o veículo essencial para viabilizar tais tratamentos. [...]

No caso concreto, o impetrante comprovou, por meio de laudos médicos (ID 188394746 e ID 188394747), que seu filho, Henry Davi Profirio Jorge, é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), classificado sob o CID F84 – Transtornos Globais do Desenvolvimento, que engloba a condição oficialmente denominada Transtorno do Espectro Autista - TEA.

Os laudos, emitidos por médica neuropediatra regularmente inscrita no CRM, atestam que a criança apresenta ausência completa de linguagem funcional, falta de interação social e significativa dificuldade na compreensão e execução de comandos, quadro que demanda acompanhamento terapêutico contínuo e transporte regular para tratamentos especializados.

A autoridade coatora, ao indeferir o pedido de isenção, fundamentou sua decisão na ausência de laudo médico expedido por profissional vinculado ao SUS, nos termos da Portaria nº 125/2020-SEFAZ/MT, a qual, em seu artigo 6º, inciso II, alínea "a", condiciona o reconhecimento do direito à apresentação de laudo médico emitido exclusivamente por profissional do sistema público de saúde.

No entanto, tal exigência não encontra respaldo na Lei Estadual nº 7.301/2000, que não limita a emissão do laudo a profissionais do SUS, bastando que a deficiência seja comprovada. Ao criar essa restrição, a portaria extrapola os limites do poder regulamentar, impondo exigência que não consta do texto legal, violando o princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/88), segundo o qual "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei".

Ademais, a exigência de laudo do SUS contraria diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF/88), que impõem ao Estado o dever de garantir amplo acesso a direitos essenciais, como a saúde, sem impor obstáculos burocráticos que inviabilizem ou restrinjam indevidamente esses direitos.

No caso específico de crianças com deficiência, como é o caso do menor
Henry Davi Profirio Jorge
, esses direitos ganham proteção adicional nos termos do
art. 227 da Constituição Federal
e do
art. 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990)
, que determinam ser dever do Estado assegurar, com absoluta prioridade, o direito à saúde, à dignidade e à convivência familiar: [...]Tais normas impõem ao Estado o dever de adotar políticas públicas que promovam o desenvolvimento saudável e a inclusão social de crianças com deficiência, garantindo-lhes pleno acesso aos serviços essenciais, como saúde, transporte e educação, sem a imposição de barreiras desproporcionais e desnecessárias.

Além disso, a exigência de laudo exclusivamente do SUS ignora a competência técnica dos médicos que atuam na rede privada. O Código de Ética Médica, em seu art. 80, veda ao médico expedir documento sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. Ou seja, ao emitir um laudo, o médico particular assume responsabilidade ética e profissional pela veracidade das informações que atesta, não podendo ser descredibilizado apenas por não estar vinculado ao SUS.

A negativa do direito à isenção, baseada em exigência regulamentar que não encontra amparo legal, configura abuso de poder regulamentar, violando não apenas a legalidade, mas também o direito à inclusão e ao tratamento digno das pessoas com deficiência, o que é vedado pelo ordenamento pátrio.

Assim, deve ser reconhecido o direito do impetrante à isenção do IPVA, sem a exigência de laudo exclusivamente do SUS, assegurando a plena fruição do direito à saúde e ao transporte de seu filho, condição essencial para seu desenvolvimento. [...] Ante ao exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
almejada, para o fim de Determinar que a autoridade coatora
se abstenha de exigir
a cobrança de IPVA do exercício de 2025 relativo ao veículo
VW/NOVO VOYAGE CL MBV, placa QBT0D73, Renavam 01087871732
, utilizado exclusivamente para o transporte do menor
Henry Davi Profirio Jorge
,
sem a exigência de laudo médico emitido exclusivamente por profissional do SUS
confirmando assim a medida liminar anteriormente deferida

Por consequência
julgo extinto o processo, com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. [...]” (id. 297261897) Destaque original

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorre alegando, em preliminar, a ilegitimidade ativa do Impetrante, sustentando que o direito à isenção de IPVA é titularizado pela criança, que deveria figurar no polo ativo da demanda, ainda que representada. No mérito, defende a legalidade da exigência de laudo médico emitido por profissional do SUS, conforme a Portaria n. 125/2020-SEFAZ/MT e art. 111, II, do CTN, e justifica o indeferimento administrativo pela ausência desse documento.

1. DAS PRELIMINARES

1.1 VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O Apelado suscita, em contrarrazões, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, visto que, a seu ver, o recurso do Estado de Mato Grosso não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir os mesmos argumentos já rechaçados pelo Juízo de origem.

Não lhe assiste razão.

Sabe-se que o princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso exponha, com clareza, os fundamentos de fato e de direito que sustentam o pedido de reforma da decisão recorrida (art. 1.010, II, do CPC).

No caso, verifica-se que o Apelante apontou dois fundamentos centrais para a reforma da sentença: (i) a suposta ilegitimidade ativa do Impetrante; e (ii) a legalidade da exigência do laudo médico oriundo do SUS, com base na Portaria 125/2020-SEFAZ/MT e no art. 111, II, do CTN.

Tais fundamentos guardam pertinência lógica com a decisão recorrida e demonstram impugnação suficiente aos principais fundamentos da sentença, permitindo, portanto, o conhecimento do recurso.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade da apelação.

1.2 DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE

Conforme relatado, o Apelante sustenta, em preliminar, a ilegitimidade ativa
ad causam
do Impetrante sob o fundamento de que o titular do direito à isenção de IPVA seria o menor portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), e não seu genitor.

Tal alegação não merece acolhimento.

Com efeito, a Lei Estadual n. 7.301/2000, com a redação conferida pela Lei n. 9.222/2009, prevê expressamente a possibilidade de que o veículo objeto da isenção seja destinado à pessoa com deficiência “diretamente ou por intermédio de seu representante legal”.

No mesmo sentido, o § 5º do art. 7º do diploma legal estabelece:

“O veículo a que se refere o inciso III do
caput
poderá ser adquirido diretamente pela pessoa portadora de deficiência que tenha plena capacidade jurídica e, no caso dos interditos, por seus representantes legais.”

O Impetrante, na qualidade de pai e representante legal do menor, encontra-se plenamente legitimado para pleitear a isenção tributária destinada à proteção do direito de seu filho, não se tratando de hipótese de substituição processual, mas sim de representação legal prevista expressamente na legislação tributária.

Ademais, a interpretação que restringe a legitimidade ativa do representante legal contraria a sistemática protetiva do ordenamento jurídico, sobretudo no que tange à prioridade absoluta dos direitos da criança e da pessoa com deficiência, consoante preconiza o art. 227 da Constituição Federal e o art. 3º da Lei n. 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista).

Portanto,
REJEITO
a preliminar aventada pelo Estado Recorrente.

2.

DO MÉRITO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

A controvérsia dos autos restringe-se à legalidade da exigência constante na Portaria n. 125/2020-SEFAZ/MT, que condiciona o reconhecimento do direito à isenção do IPVA à apresentação de laudo médico expedido exclusivamente por profissional vinculado ao SUS.

A sentença de primeiro grau, ao conceder a segurança, entendeu que tal exigência extrapola os limites do poder regulamentar, violando o princípio da legalidade estrita e impondo restrição não prevista na legislação estadual que regula a matéria.

De fato, a exigência administrativa, embora fundada em norma infralegal, não encontra respaldo no texto da Lei Estadual n. 7.301/2000, a qual, em seu art. 7º, inciso III, alínea “c”, concede isenção do imposto a veículo destinado à pessoa com deficiência mental severa, profunda ou à autista, conduzido por seu representante legal,

sem condicionar a comprovação da deficiência à origem do laudo médico
.

Nos termos do art. 5º, II, da Constituição Federal,
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”
.

Assim, a norma infralegal não pode inovar no ordenamento jurídico criando requisito que a lei não exige, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita, que rege a atuação da Administração Pública.

Além disso, tal exigência revela-se desproporcional e contrária aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), da proteção integral à criança com deficiência (art. 227 da CF) e do direito fundamental à saúde (art. 196 da CF).

A burocratização indevida para fins de comprovação médica, sobretudo quando a documentação apresentada é subscrita por profissional habilitado, regularmente inscrito no CRM, e dotado de fé pública, impõe barreira excessiva à fruição de direito fundamental.

Vale destacar, ainda, que o Código de Ética Médica impõe rigor na emissão de laudos (art. 80), de modo que a validade e a idoneidade do documento não podem ser desconsideradas por sua origem privada, sobretudo na ausência de disposição legal nesse sentido.

Soma-se a isso a circunstância de que o laudo médico apresentado nos autos foi emitido por médica neuropediatra regularmente inscrita no Conselho Regional de Medicina (CRM), cuja habilitação técnica e fé pública não podem ser desconsideradas com base exclusivamente na ausência de vínculo funcional com o SUS.

Ademais, o próprio Estado de Mato Grosso, conforme consta dos autos, reconheceu administrativamente a condição de autista do menor ao emitir a

Carteira de Identificação do Autista – CIA
, documento oficial de identificação da pessoa diagnosticada com TEA (id. 297261867). Tal reconhecimento confere presunção de veracidade e validade ao diagnóstico apresentado, tornando irrazoável a exigência de nova comprovação por meio de laudo expedido por médico da rede pública.

Cita-se jurisprudência sobre o assunto:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. AUTISMO. LAUDO MÉDICO NÃO EXPEDIDO PELO SUS. LEI ESTADUAL 7.301/2000. AUTISMO COMPROVADO POR OUTROS DOCUMENTOS INCLUSIVE LAUDOS MÉDICOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

1. É incabível a Remessa Necessária nos casos em que interposta apelação no prazo legal (§ 1º do art. 496 do CPC).

2. O mandado de segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, conforme previsto no artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, diante de ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

3. Nos termos da Lei Estadual n. 7.301/2000, artigo 7º, inciso III, é assegurada a isenção do IPVA para veículos de propriedade de pessoas com deficiência, incluindo deficiência mental severa ou profunda e autismo, desde que apresentados os documentos exigidos.

4. A deficiência comprovada, com apresentação de laudo e a expedição pelo Estado de Mato Grosso da Carteira de Identificação do Autista - CIA, nos termos da Lei de Nº 10.997, de 13 de novembro de 2019, constitui prova suficiente para comprovação do Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F84), não sendo necessária a apresentação de laudo expedido por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

5. Direito líquido e certo violado.

Reexame necessário NÃO CONHECIDO. Recurso de apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO, ratificando-se a sentença. (N.U 1023956-19.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).

RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES. DEFICIENTE FÍSICO. AMPUTAÇÃO. ISENÇÃO PREVISTA NOS ARTIGOS 14 DA LEI N. 14260/03 E 6 DA INSTRUÇÃO N. 18/03 DA SEFA. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE ISENÇÃO DO IPVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ. TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. RESTRIÇÃO FACILMENTE SANADA PELO USO DE VEÍCULO DE CÂMBIO AUTOMÁTICO. NÃO OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO.Extrai-se da sentença: “Portanto, a isenção prevista no artigo supramencionado não possui caráter geral, uma vez que advinda de norma legal que vincula sua concessão ao preenchimento de determinadas condições pessoais do contribuinte, quais sejam, ser portador de uma das deficiências descritas e que esta condição seja reconhecida por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estado ou Município ou emitido por instituição conveniada ao SUS. Analisando-se o conjunto probatório acostado aos autos depreende-se que o laudo médico de mov. 1.7 atesta que a autora é portadora de amputação e referido laudo foi emitido pelo DETRAN/PR.” Precedentes: 0053642-73.2018.8.16.0182 (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0003853-71.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 15.06.2020).

A propósito, colhe-se do voto do Desembargador Luiz Octavio Oliveira Sabia Ribeiro, no julgamento do processo n. 1023956-19.2023.8.11.0041 — cuja ementa foi anteriormente transcrita — valiosa lição quanto à primazia dos direitos da criança e da pessoa com deficiência sobre formalismos excessivos, ao afirmar que:

“Outrossim, deve-se ter em mente que o imperativo da norma, arreigado em um formalismo exagerado, não deve prevalecer sobre primados maiores, sobretudo aqueles que vulneram o princípio da especial proteção à criança e ao adolescente, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e do artigo 7º da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, em conjunto com a proteção à pessoa com deficiência, prevista na Lei n. 13.146, de 2015.
”

A invocação do art. 111, II, do Código Tributário Nacional — que impõe interpretação literal às normas que tratam de isenção — não autoriza a Administração a criar exigências não previstas em lei formal. Ao contrário, a interpretação literal se dirige ao conteúdo da norma legal, e não à norma infralegal.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito líquido e certo do Impetrante à isenção do IPVA, sem a exigência de que o laudo médico seja emitido exclusivamente por profissional do SUS.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Destaca-se que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Sucede que, como se observa, os fundamentos da remessa necessária foram suscintamente analisados no corpo do voto do recurso de apelação.

Forte nesses argumentos,
REJEITO
as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e ilegitimidade ativa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e
RATIFICO
a sentença em remessa necessária, mantendo-a na íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025